Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-36.2024.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000874-36.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), KENNETHY CARMO ROSA - CPF: 895.892.201-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS AJUIZAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE DA DEMANDA JUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU, sob fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de parcelamento do débito pela parte devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento do débito tributário, após a citação válida na execução fiscal, justifica a extinção da demanda executiva por ausência de interesse processual, à luz da Resolução n. 547/2024/CNJ e do Tema n. 1184, do STF.

III. Razões de decidir

3. A adesão da parte executada ao parcelamento do débito evidencia a utilidade da demanda judicial, pois representa ato inequívoco de cobrança efetiva, não se podendo confundir a suspensão do crédito com a perda do interesse de agir.

4. O parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, mas não extingue a execução, a qual deve permanecer suspensa até a quitação integral ou eventual inadimplemento.
5. A sentença recorrida contrariou os pressupostos legais ao presumir a desnecessidade da demanda, esvaziando a finalidade da tutela executiva e ignorando a diligência do exequente no impulsionamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal, com preservação da suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento.

Tese de julgamento
:

“
1. A adesão ao parcelamento do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal não caracteriza ausência de interesse de agir, mas ato que confirma a utilidade da demanda judicial.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, não autoriza a extinção da execução fiscal, salvo preenchimento cumulativo dos requisitos da Resolução n. 547/2024/CNJ e do Tema n. 1184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1355208 (Tema n. 1184); STJ, REsp 957.509/RS (Tema n. 365); TJMG, AI Cv 1.0000.24.413531-5/002, Rel. Des. Leite Praça, j. 08.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Garças/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual (id. 291418374, págs. 01/02).

O Apelante alega, em suas razões recursais, que não houve qualquer inércia de sua parte, o que afasta a possibilidade de extinção do processo por falta de interesse processual.

Aduz que a suspensão do feito decorreu do parcelamento realizado pelo próprio devedor, motivado pelo fato de o processo ter prosseguimento e desencadear prejuízos consideráveis, inclusive, com bloqueio de valores.

Ressalta que a ação foi proposta em janeiro de 2024, não sendo o caso, portanto de processo que “tramita eternamente”.

Sustenta que a extinção do feito beneficia o mal pagador e que a permanência da demanda em curso assegura o adimplemento da obrigação, não se podendo confundir a suspensão do processo com a perda do interesse processual.

Requer, ao final, o provimento da Apelação, a fim de que seja anulada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões (id. 291418383, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório,
o Município de
Barra do Garças/MT insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele ajuizada, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual.

Denota-se dos autos que o Município de Barra do Garças propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Kennethy Carmo Rosa, visando ao recebimento do valor de R$ 3.169,15 (três mil, cento e sessenta e nove reais e quinze centavos), referente aos débitos de IPTU.

A parte Devedora foi devidamente citada (id. 291418362, pág. 01).

O Exequente compareceu aos autos, requerendo a suspensão do processo, em razão de a parte Requerida ter efetuado o parcelamento do débito (id. 291418363, pág. 01).

O pleito foi deferido, com a determinação de que, após o prazo de suspensão, houvesse manifestação do Exequente, quanto aos pressupostos estabelecidos na Resolução n. 547/2024/CNJ (id. 291418365, pág. 01).

O Município Exequente compareceu aos autos, salientado que preencheu os requisitos da referida Resolução e pugnou pela manutenção da suspensão do feito (id. 291418367, págs. 01/02).

O Julgador singular proferiu sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, reputo ausente o interesse de agir, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Município de Barra do Garças interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção da Execução Fiscal, por ausência de interesse de agir, em razão do parcelamento do débito fis
cal pela parte Recorrida, circunstância que ensejou a suspensão do processo nos moldes legais.

De início, cumpre salientar que o interesse de agir pode ser definido como a necessidade e a utilidade de uma demanda judicial para a obtenção de um resultado favorável ao autor.

No caso vertente, verifico que o ajuizamento da execução fiscal se deu em 30/01/2024, sendo a Devedora/Recorrida citada regularmente, ocasião em que aderiu a parcelamento do débito tributário.

A conduta da parte Apelada de parcelar o débito executado, ao revés de revelar desídia da Fazenda Pública Municipal, ora Apelante, demonstra a utilidade concreta do processo, na medida em que possibilitou a composição extrajudicial da dívida, por meio do parcelamento administrativo, configurando, pois, ato inequívoco de cobrança efetiva.

Dessa forma, tenho que não se pode admitir que o reconhecimento da suspensão, provocada por adesão voluntária da parte devedora, converta-se em causa extintiva da Execução Fiscal por ausência de interesse de agir, pois o parcelamento não extingue o crédito tributário, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

A pretensão executiva subsiste até o adimplemento integral do parcelamento, cabendo ao Judiciário aguardar sua conclusão ou eventual inadimplemento para posterior extinção ou retomada do curso processual.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PARCELAMENTO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. RESOLUÇÃO Nº 547/CNJ/2024 E PRECEDENTES VINCULANTES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO
.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que manteve sentença de extinção de Execução Fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, fundada no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/CNJ/2024.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, à luz do parcelamento do crédito tributário firmado após o ajuizamento da execução, subsiste interesse processual para o prosseguimento do feito executivo, afastando-se a aplicação do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/CNJ/2024.
III. Razões de decidir

3. O parcelamento da dívida, nos termos do art. 922 do CPC e do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, obsta a extinção da execução fiscal.

4. Segundo a jurisprudência pacificada no Tema 365 do STJ, a suspensão da exigibilidade do crédito não enseja extinção da demanda, mas tão somente a paralisação do curso executivo.

5. O Tema 1184 do STF e a Resolução nº 547/CNJ/2024 condicionam a extinção da execução de baixo valor à ausência de movimentação útil por mais de um ano, circunstância não configurada no caso concreto, haja vista o cumprimento regular do parcelamento até, pelo menos, 15/04/2024.

6. Inexistindo os requisitos normativos e jurisprudenciais para a extinção da execução, impõe-se o prosseguimento do feito executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de parcelamento firmado após o ajuizamento da execução fiscal impede sua extinção, ainda que se trate de execução de baixo valor.

2. A extinção da execução fiscal proposta antes de 19/12/2023 por ausência de interesse processual, com fulcro no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/CNJ/2024, exige a verificação cumulativa de valor inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento e ausência de movimentação útil por mais de um ano.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1184); STJ, REsp 957.509/RS (Tema 365). (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.413531-5/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)
. (Negritei).

Além disso, o lapso temporal transcorrido entre a distribuição da demanda e a prolação da sentença foi inferior a 01 (um) ano, circunstância que, por si só, afasta a conclusão de inércia ou desídia processual da parte Apelante.

Frise-se que a suposta desnecessidade da permanência da ação nos escaninhos do Poder Judiciário não é motivo legítimo para justificar sua extinção prematura, sob pena de se anular o esforço fiscal e esvaziar o instrumento de tutela do crédito público.

Nessa quadra, é certo que a sentença combatida contrariou os pressupostos legais que regem a suspensão e extinção da execução fiscal, notadamente ao presumir ausência de interesse de agir em hipótese que revela, ao contrário, diligência da parte exequente e efetividade na cobrança da dívida tributária.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Barra do Garças, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, preservando-se, contudo, o efeito suspensivo, decorrente do parcelamento do crédito tributário, nos termos da legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025